Tribunal: TJMT
Processo: 1016238-23.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016238-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAYANE DANIELA SILVA DE SOUZA - CPF: 059.785.711-39 (RECORRENTE), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), JESSICA TATIANE DE ANDRADE - CPF: 049.911.881-21 (ADVOGADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (RECORRIDO), OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CHEQUE. PREENCHIMENTO POSTERIOR. ACORDO DE DATA DE VENCIMENTO PACTUADO ENTRE AS PARTES. SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DO CHEQUE EM DATA ANTERIOR À PACTUADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJÚIZO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 309158863 - reclamação nº 1016238-23.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- contrato de serviços educacionais, com pagamento com cheque pós-datados; - pacto entre as partes que os pagamentos se dariam todo dia 30 (trinta) de cada mês, exceto em fevereiro que o pagamento seria no dia 28 (vinte e oito) ou 29 (vinte e nove) do mês, conforme documento de id. 309157425; - o depósito do cheque do mês de fevereiro/2023, no dia 22/2/2023, e posteriormente no dia 27/2/2023, com devolução pelos motivos “Cheque sem fundos - 1ª apresentação” e “Cheque sem fundos – 2ª apresentação”; - extratos (ids. 309157446, 309157447, 309157448, 309157449, 309157450, 309157451, 309157452 e 309157453), indicando que os depósitos sempre eram feitos no dia 30 (trinta) de cada mês.

- do dano material.

O dano material decorrente do fato, restou demonstrado, sendo R$ 274,40
(duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)
de combustível, R$ 49,80
(quarenta e nove reais de oitenta centavos)
de pedágio, bem como, pagamento de tarifa e taxa ao banco para retirar seu nome do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), no valor de R$ 70,07
(setenta reais e sete centavos)
, que devem ser restituídos, do desembolso, devidamente corrigido.

- do dano moral. - aplicação da Súmula 370/STJ.

Demonstrado que a parte Reclamada apresentou cheque pós-datado de forma antecipada, tem-se em tese, caraterizado o dano moral, nos termos da sumula 370 do STJ.

Nesse sentido:

“Súmula 370/STJ: Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado.”

Todavia, o entendimento consolidado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça estabelece que tal presunção é relativa, exigindo a demonstração de prejuízo efetivo suportado pelo Reclamante/Emitente, fato que não restou comprovado nos autos, motivo pelo qual não se configura o direito à reparação pleiteada. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgRg no AREsp: 720905 MG 2015/0130806-4 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 8/8/2017 - DJe 18/8/2017
); (
STJ – 4ª T - AgRg no AREsp: 287762 MG 2013/0018156-4 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/6/2016 - DJe 27/6/2016
) e (
TJMT – 5ª CDPv – RApC nº 0001740-95.2014.8.11.0009 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 15/10/2024 - DJE 22/10/2024
)

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
deferir a restituição do dano material, no valor de R$ 394,27 (
trezentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados do evento danoso (
Súmula 43/STJ
).
1.2)
indeferir o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 309158863 - reclamação nº 1016238-23.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- contrato de serviços educacionais, com pagamento com cheque pós-datados; - pacto entre as partes que os pagamentos se dariam todo dia 30 (trinta) de cada mês, exceto em fevereiro que o pagamento seria no dia 28 (vinte e oito) ou 29 (vinte e nove) do mês, conforme documento de id. 309157425; - o depósito do cheque do mês de fevereiro/2023, no dia 22/2/2023, e posteriormente no dia 27/2/2023, com devolução pelos motivos “Cheque sem fundos - 1ª apresentação” e “Cheque sem fundos – 2ª apresentação”; - extratos (ids. 309157446, 309157447, 309157448, 309157449, 309157450, 309157451, 309157452 e 309157453), indicando que os depósitos sempre eram feitos no dia 30 (trinta) de cada mês.

- do dano material.

O dano material decorrente do fato, restou demonstrado, sendo R$ 274,40
(duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)
de combustível, R$ 49,80
(quarenta e nove reais de oitenta centavos)
de pedágio, bem como, pagamento de tarifa e taxa ao banco para retirar seu nome do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), no valor de R$ 70,07
(setenta reais e sete centavos)
, que devem ser restituídos, do desembolso, devidamente corrigido.

- do dano moral. - aplicação da Súmula 370/STJ.

Demonstrado que a parte Reclamada apresentou cheque pós-datado de forma antecipada, tem-se em tese, caraterizado o dano moral, nos termos da sumula 370 do STJ.

Nesse sentido:

“Súmula 370/STJ: Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado.”

Todavia, o entendimento consolidado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça estabelece que tal presunção é relativa, exigindo a demonstração de prejuízo efetivo suportado pelo Reclamante/Emitente, fato que não restou comprovado nos autos, motivo pelo qual não se configura o direito à reparação pleiteada. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgRg no AREsp: 720905 MG 2015/0130806-4 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 8/8/2017 - DJe 18/8/2017
); (
STJ – 4ª T - AgRg no AREsp: 287762 MG 2013/0018156-4 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/6/2016 - DJe 27/6/2016
) e (
TJMT – 5ª CDPv – RApC nº 0001740-95.2014.8.11.0009 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 15/10/2024 - DJE 22/10/2024
)

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
deferir a restituição do dano material, no valor de R$ 394,27 (
trezentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados do evento danoso (
Súmula 43/STJ
).
1.2)
indeferir o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025